Tribunal: TJMT
Processo: 1028213-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028213-15.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PRISCILLA BARBOSA DE MELO - CPF: 043.665.251-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGANTE DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito;

2.
Havendo prova robusta e concreta da origem do débito negativado, não comporta reforma a sentença que, reconhecendo a improcedência dos pedidos, condenou a parte autora em litigante de má-fé, após a ausência injustificada desta em audiência de conciliação.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face da sentença que, diante da ausência da autora na audiência de conciliação, considerou que a parte reclamada já havia acostado aos autos documentação suficiente para julgamento da lide, afastando a contumácia e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Ademais, considerando que a autora alterou a verdade dos fatos, condenou-o ao pagamento de multa 9%
(nove por cento) sobre o valor da causa e honorários do advogado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

A recorrente requereu a gratuidade da justiça. Sustenta a reforma da sentença para declarar extinguir a ação sem resolução do mérito, ante a sua ausência na audiência de conciliação. Afirma que a assinatura da proposta de adesão apresentada é divergente da sua, razão pela qual os juizados especiais são incompetentes para julgar a demanda, uma vez que esta necessitaria da produção de prova pericial.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em verificar a ocorrência de litigância de má-fé, reconhecida na sentença que julgou improcedente a ação, ao fundamento de que restou evidente que a parte recorrente, intencionalmente, ausentou-se da solenidade em razão da comprovação da origem do débito pelo recorrido, alterando a verdade dos fatos e buscando vantagem indevida, ao propor a presente ação.

A parte autora alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

Do outro lado, a reclamada apresentou contestação, antes da audiência, juntando aos autos
Faturas
,
Termo de Adesão Proteção Total
,
Proposta de Adesão do Cartão Lojas Americanas VISA INTL
, devidamente assinados,
Cópia

de Documentos Pessoais da Recorrente
e
Proposta de Adesão do cartão COMPER BRADESCARD VISA NACIONAL
, meios de provas robustos e concretos que demonstram a relação jurídica e, consequentemente, a legalidade da inscrição do nome da reclamante nos cadastros de restrição ao crédito.

Ressalte-se, inclusive, que a assinatura firmada nos referidos termos guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da reclamante e nas procurações anexadas à exordial.

O Juízo sentenciante considerando que tais provas foram suficientes, julgou o mérito da ação, condenando a recorrente nas penalidades de litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

A despeito do fundamento genérico utilizado pelo juízo sentenciante, para condenar a recorrente às penas da litigância de má-fé, a sentença não merece reforma, vez que, diante documentos colacionados pela reclamada, houve a prova cabal da existência da relação jurídica entre as partes e legitimidade do débito levada à negativação de dados em órgão de proteção ao crédito, sendo nítido, assim, que a reclamante alterou a verdade dos fatos, com o propósito de obter vantagem indevida.

A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil (N.U 1011328-86.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2021, publicado no DJE 03/08/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
,
para manter incólumes os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022